Tribunal: TJSP
Processo: 2058264-05.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Decreto Legislativo no 001, de 21 de fevereiro de 2025, da Câmara Municipal, que "susta e anula os efeitos do Decreto no 5.725, de 9 de dezembro de 2024, que dispõe sobre normas para lançamento e recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, de acordo com as Leis Municipais no 1.107/77 e 1.741/93", do Município de Irapuru. IPTU. Decreto

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Decreto Legislativo no 001, de 21 de fevereiro de 2025, da Câmara Municipal, que "susta e anula os efeitos do Decreto no 5.725, de 9 de dezembro de 2024, que dispõe sobre normas para lançamento e recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, de acordo com as Leis Municipais no 1.107/77 e 1.741/93", do Município de Irapuru. IPTU. Decreto Executivo apenas atualiza pelo índice IPCA o valor venal de propriedade territorial e predial urbana. Não ocorrência de exorbitância do poder regulamentar. Impossibilidade de aplicação do artigo 20, IX, da Constituição Estadual de São Paulo quanto à sustação, pela Câmara Municipal, de ato normativo do Poder Executivo por inocorrência da hipótese legal (atuação contra lei ou além da lei) que autoriza a competência extraordinária. O Poder Executivo exerceu sua capacidade normativa e de autoadministração nos termos que lhe conferem a Constituição Federal e Estadual, na medida em que se limitou a estabelecer o índice de atualização monetária da base de cálculo do IPTU, acrescentando, ainda, a tabela de classificação e valor por metro quadrado dos lotes urbanos. O C. Supremo Tribunal Federal, no RE 648.245 definiu que qualquer majoração do valor venal dos imóveis, que resulte em um aumento do IPTU, depende obrigatoriamente da edição de uma lei em sentido formal. No presente caso, o Decreto executivo dispõe sobre a atualização anual do valor dos imóveis, realizada com base nos índices oficiais de correção, o que autoriza seja feita por meio de decreto e não se considera um aumento do tributo, uma vez que essa atualização é entendida como simples reposição do poder aquisitivo da moeda, mantendo o valor real do imposto. Inteligência dos artigos 20, IX, 30, III, 160, I e 163, da Constituição do Estado de São Paulo; artigo 30, III, e artigo 156, da Constituição Federal; e artigo 97, §§1o e 2o, do Código Tributário Nacional. Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal. Ação procedente.